Tribunal: STF
Processo: RE 1558444
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade tributária. ICMS. Contribuinte de fato. Coisa julgada. Repercussão Geral. Irretroatividade de novo entendimento. Recurso provido. Pedido procedente.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais versando sobre pedido de repetição de indébito de ICMS suportado por associação como contribuinte de fato, em aquisição de produtos para prestação de serviços filantrópicos.



    2. A recorrente postulou a repetição de indébito de ICMS, alegando que o período em questão é anterior à alteração de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade tributária de contribuinte de fato (Tema RG nº 342), sustentando a inaplicabilidade dos Temas RG nº 881 e nº 885 sobre a coisa julgada em relações tributárias de trato sucessivo.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em acórdão recorrido, julgou improcedente o pedido, aplicando o entendimento do Tema RG nº 342 do STF, que afasta a imunidade tributária para o contribuinte de fato, e os Temas RG nº 881 e nº 885, nos quais se dispõe sobre interrupção dos efeitos da coisa julgada em relações tributárias de trato sucessivo por decisões do STF em repercussão geral. A recorrente já havia tido sua imunidade reconhecida em processo anterior (nº 1506111-81.2004.8.13-0313), com trânsito em julgado em 23/11/2011, e busca a repetição de indébito referente ao período de 04/11/2004 a 23/09/2011, anterior à consolidação do Tema RG nº 342.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 342, combinado com os Temas RG nº 881 e nº 885 sobre a modulação de efeitos da coisa julgada em matéria tributária, pode ser aplicado retroativamente para atingir período coberto por decisão judicial transitada em julgado anterior à alteração da orientação jurisprudencial e à instituição dos Temas de Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas RG nº 881 e nº 885, mitigou os efeitos da coisa julgada em relações tributárias de trato sucessivo, permitindo a interrupção dos efeitos temporais de decisões transitadas em julgado por superveniência de novo entendimento vinculante, desde que respeitadas as garantias da irretroatividade, anterioridade anual e noventena.



    6. A recorrente possuía título judicial transitado em julgado desde 23/11/2011, no qual se reconhecia a aplicação da imunidade do ICMS mesmo na condição de contribuinte de fato. O período da repetição de indébito pleiteada (04/11/2004 a 23/09/2011) é anterior à alteração da orientação jurisprudencial no Tema RG nº 342, ocorrida apenas em 2017, que afastou a repercussão da imunidade sobre o contribuinte de fato.



    7. Embora haja interrupção dos efeitos de decisões definitivas por novo entendimento vinculante, o período anterior à alteração da jurisprudência não pode ser atingido, sob pena de retroatividade, vedada expressamente nos Temas RG nº 881 e nº 885. O marco temporal para a aplicação do novo entendimento é a partir de 2017.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário provido. Pedido inicial julgado procedente.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – CONTRIBUINTE DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 342/STF – OFENSA À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA. Não há imunidade da entidade de assistência social em relação ao ICMS, uma vez que o referido imposto recai sobre a mesma na qualidade de contribuinte de fato e o colendo Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que ‘a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido’. Segundo entendimento firmado pelo STF, as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas relações tributárias de trato sucessivo, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo. Considerando que a decisão sobre a cobrança dos valores pretendidos pela parte autora foi proferida após o julgamento do Tema 342/STF, o entendimento firmado pelo Tribunal guardião da Constituição deve ser aplicado ao caso, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.” (e-doc. 346).



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 357). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incs. II e XXXVI, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argumenta que o período em que busca a repetição do indébito do ICMS como contribuinte de fato é prévio à mudança do entendimento jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 342. Logo, conforme alega, não existiria razão para incidência dos Temas RG nº 881 e nº 885, não havendo pleito para manutenção de relação de trato sucessivo (e-doc. 386). 



    4. Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais alega a falta de prequestionamento, a tentativa de reexame de prova e a deficiência na fundamentação. Reitera a necessária aplicação do Tema RG nº 342 ao caso, em confirmação ao que fixado nos Temas RG nº 881 e nº 885, que alveja o comando jurisdicional definitivo em relações de trato sucessivo (e-doc. 391). 



    5. O recurso foi admitido por decisão de Vice-Presidência do TJMG. (e-doc. 393). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O caso trata de pedido de repetição de ICMS que a associação recorrente suportou como contribuinte de fato, na aquisição de produtos utilizados na prestação de serviços com caráter filantrópico. 



    7. Conforme consta do acórdão (e-doc. 346), a recorrente teve reconhecida sua imunidade com fundamento no art. 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição da República, nos autos do processo nº 1506111-81.2004.8.13-0313, nos 10 (dez) anos pretéritos ao ajuizamento. Agora, busca o reconhecimento da repetição do período durante o qual tramitou aquele feito, de 04/11/2004 a 23/09/2011. 



    8. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou improcedente o pedido, com fundamento no RE nº 608.872-RG/MG, Tema nº 342 do ementário da Repercussão Geral, cuja tese ficou assim estabelecida:



    “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.”



    (RE nº 608.872-RG/MG, Tema RG nº 342, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/02/2017, p. 27/09/2017). 



    9. Conquanto a recorrente tenha alegado a existência de coisa julgada em seu favor, o argumento foi rechaçado pela Corte mineira com base em outro entendimento do Pretório Excelso —Temas nº 881 e nº 885 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se trecho do aresto impugnado a respeito:



    “Imperioso destacar que o STF analisou os limites da coisa julgada em matéria tributária, em controle concentrado que declara a constitucionalidade de tributo anteriormente considerado inconstitucional, na via do controle incidental, por decisão transitada em julgado (Tema 881) e em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado (Tema 885), tendo sido firmadas as seguintes teses de repercussão geral:



    1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo (destaquei). 



    Conforme se verifica, decidiu-se que, no caso das relações tributárias continuadas, uma decisão anterior que considere determinado tributo inconstitucional perde eficácia após decisão do STF reconhecendo sua validade. Assim, a retomada do pagamento se faz obrigatória mesmo para os contribuintes que já tinham decisões definitivas de outras instâncias desobrigando o recolhimento. 



    Desse modo, tendo em vista que a autora defende a adequação da via eleita porquanto a quantia pleiteada não foi englobada pela ação anteriormente ajuizada ou no dispositivo do acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça (documento n. 48), bem como a fixação de tese jurídica de observância obrigatória por este Tribunal (Tema 342/STF), nos termos do artigo 927, III, do CPC, não há que se falar em coisa julgada relativamente à repetição do indébito ora pleiteado.” (e-doc. 346).



    10. Prospera a pretensão da recorrente. 



    11. De fato, e como já bem conhecido, o Supremo Tribunal Federal alinhavou a mitigação dos efeitos da coisa julgada em matéria tributária, em relações de trato sucessivo, na superveniência de novo entendimento que rompa com jurisprudência anteriormente consolidada. Isso ficou assentado nos sobreditos Temas RG nº 881 e nº 885, in verbis:



    “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.”



    (RE nº 955.227-RG/BA, Tema RG nº 885, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE nº 949.297-RG/CE, Tema RG nº 881, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/02/2023, p. 02/05/2023; destaques acrescidos). 



    12. Entretanto, é incontroverso que a parte recorrente detinha em seu favor título judicial transitado em julgado desde 23/11/2011, no qual reconhecida a aplicação da norma imunizante do ICMS mesmo na condição de contribuinte de fato. 



    13. O período em que se buscava a repetição de indébito era aquele durante o qual tramitou a primeira demanda (processo nº 1506111-81.2004.8.13.0313), ou seja, entre 04/11/2004 a 23/09/2011.



    14. Como se verifica acima, a alteração da orientação jurisprudencial promovida pelo Pretório Excelso no Tema RG nº 342, em que se afastava a repercussão da imunidade tributária sobre o contribuinte de fato, ocorreu em 2017, apenas. 



    15. Com efeito, 2017 é o marco a partir — observadas as demais garantias constitucionais — do qual é devido o recolhimento do ICMS pela recorrente na qualidade de contribuinte de fato. 



    16. Conquanto interrompidos os efeitos de definições ultrapassadas por novo entendimento vinculante, o interregno ao longo do qual a parte busca a repetição não foi atingido por força de uma aplicação combinada dos multicitados temas de Repercussão Geral. 



    17. Pensar de modo diverso implicaria a retroatividade do entendimento superveniente, o que foi expressamente vedado nos Temas RG nº 881 e nº 885. 



    18. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, desde logo, julgar procedente o pedido inicial. Invertidas as verbas sucumbenciais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator